Tribunal: TJES
Processo: 5011953-33.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011953-33.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A e outros
RECORRIDO: THAIS JACOBSEN TRES
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

RELATOR: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS, NA QUAL A AUTORA AFIRMA TER SIDO SURPREENDIDA COM A INSCRIÇÃO DE SEU NOME JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, POR DÉBITO MANTIDO COM A RÉ PICPAY, NO VALOR DE R$ 8.571,89. ADUZ TER A REQUERIDA ESCLARECIDO QUE A DÍVIDA FOI REALIZADA ATRAVÉS DO CARTÃO DA 2ª REQUERIDA, O QUAL A REQUERENTE TAMBÉM SUSTENTA NÃO POSSUIR. SE SENTE LESADA, MOTIVO PELO QUAL PLEITEIA, LIMINARMENTE, PARA QUE SEU NOME SEJA RETIRADO DOS CADASTROS DO SPC. NO MÉRITO, POSTULA PELA CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO LIMINAR, ALÉM DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto, em relação ao requerido ASAAS GESTAO FINANCEIRA, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, diante de sua ilegitimidade passiva. No mérito, torno definitiva a liminar concedida e
JULGO PROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por THAIS JACOBSEN TRES, resolvendo o mérito a teor da norma do art. 487, inciso I, do CPC, a fim de: a) DECLARAR inexistente o débito entre a autora e a requerida PICPAY, no valor de R$8.571,89, com vencimento em 24/01/2022; b) DETERMINAR que a requerida PICPAY se abstenha de inserir o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito pelo referido débito declarado inexistente, sob pena de multa diária de R$1.000,00, até o limite de R$20.000,00, sem prejuízo de outras cominações legais; c) CONDENAR a requerida PICPAY no pagamento de R$7.000,00, a título de danos morais, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar da data deste arbitramento, até a data do efetivo pagamento, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local”.
(3). RECURSO DA PARTE REQUERIDA - PICPAY.
ROGA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA: A) PRELIMINARMENTE, SEJA DECLARADA NULA A SENTENÇA, POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 357, INCISOS I, II E IV E §3º DO CPC; B) PRELIMINARMENTE, SEJA DECLARADA EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RELAÇÃO A ESSE RECORRENTE PICPAY, UMA VEZ SER PARTE ILEGÍTIMA, OU, SUBSIDIARIAMENTE, QUE O FEITO SEJA JULGADO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO; C) QUANTO AO MÉRITO RECURSAL, REQUER SEJA REFORMADA A R. SENTENÇA PARA RECONHECER A EXIGIBILIDADE DO DÉBITO EM FAVOR DESTE RECORRENTE CONTRA A RECORRIDA, INCLUSIVE POSSIBILITANDO A EXECUÇÃO DA QUANTIA EXEQUENDA NOS PRÓPRIOS AUTOS; D) AINDA QUANTO AO MÉRITO RECURSAL, REQUER A REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA, A FIM DE RECONHECER A INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ATO ILÍCITO PRATICADO POR ESTE RECORRENTE, BEM COMO A INEXISTÊNCIA DE DANOS A SEREM REPARADOS; E) POR FIM, CASO A CONDENAÇÃO SEJA MANTIDA, REQUER ENTÃO QUE O
QUANTUM
ARBITRADO SEJA REDUZIDO, UMA VEZ QUE ESTABELECIDO EM PATAMAR EXCESSIVO.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA A RECORRIDA: A) SEJAM REJEITADAS/AFASTADAS AS PRELIMINARES SUSCITADAS PELA RECORRENTE; B) SEJA SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, MANTENDO-SE INTEGRALMENTE A R. SENTENÇA PROLATADA.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (5.1).

O RECORRENTE ARGUI PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, POIS ARGUMENTA QUE NÃO LHE FOI OPORTUNIZADO “[...] prazo para manifestação da intenção de produção de demais provas ou na preferência pelo julgamento antecipado do mérito.”, APÓS A APRESENTAÇÃO DA RÉPLICA PELA RECORRIDA.
IN CASU
, ENTENDO NÃO HAVER RAZÃO AO RECORRENTE, TENDO EM VISTA QUE AS PROVAS REFERENTES À DEMANDA SÃO DOCUMENTAIS, QUE DEVERIAM TER SIDO COLACIONADAS AOS AUTOS JUNTAMENTE COM A CONTESTAÇÃO, NÃO HAVENDO QUALQUER PREJUÍZO À PARTE RÉ. OUTROSSIM,
NÃO OBSTANTE, SEJA O JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS E CABENDO A ELE AVALIAR SUA NECESSIDADE E DEFINIR A MODALIDADE E EXTENSÃO PROBATÓRIA, DE MODO A DISPONIBILIZAR OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS AO CONSISTENTE JULGAMENTO DA LIDE POR AMBAS AS INSTÂNCIAS, NO CASO DOS AUTOS, QUANDO DA PROFERIÇÃO DA R. SENTENÇA, O FEITO ENCONTRAVA-SE PRONTO PARA JULGAMENTO, VEZ QUE A QUESTÃO DEBATIDA NO CADERNO PROCESSUAL TRATA-SE DE MATÉRIA FÁTICA PASSÍVEL DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. NESTA TOADA, EM ATENÇÃO AO ACERVO PROBANTE DOS AUTOS, O OBJETO DE DISCUSSÃO, ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE DEMONSTRADO POR MEIO DA PROVA DOCUMENTAL, DE MODO QUE, EM RAZÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA, FORA PERMITIDO AO MAGISTRADO DE PISO O ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL. A PROPÓSITO, RESSALTO AINDA QUE, NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO (ID.: 3949608), AS PARTES FORAM QUESTIONADAS SE POSSUÍAM INTERESSE EM PRODUZIR NOVAS PROVAS, TENDO AQUELAS NEGADO E PUGNADO PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. O REQUERIDO, ORA RECORRENTE, EM NENHUM MOMENTO MENCIONOU ACERCA DE QUALQUER INTENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. ASSIM, ANTE A PRÓPRIA INÉRCIA DO DEMANDADO, TENHO QUE ESTE ABRIU MÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, SENDO TOTALMENTE INCOERENTE ARGUIR NESTA FASE PROCESSUAL OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
PRELIMINAR REJEITADA
.
(5.2).
REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
ARGUIDA PELO RECORRENTE PICPAY, POSTO QUE A MESMA ENCONTRA-SE NA CADEIA DA RELAÇÃO DE CONSUMO E RESPONDE NOS TERMOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ADEMAIS, À VISTA DA TEORIA DA ASSERÇÃO, HÁ PERTINÊNCIA SUBJETIVA EM SUA PARTICIPAÇÃO NA RELAÇÃO PROCESSUAL, SENDO QUE A RESPONSABILIDADE OU NÃO PELOS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS PELA RECORRIDA SERÁ OBJETO DE ANÁLISE NO MÉRITO RECURSAL.
(5.3).

NO QUE PERTINE À PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL, REJEITO-A
, POIS NOS AUTOS RESTOU PRESENTE TODA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA PRESENTE DEMANDA, BEM COMO JULGAMENTO DO FEITO. ADEMAIS, A PETIÇÃO INICIAL ESPECIFICA PONTUALMENTE OS MOTIVOS PELOS QUAIS A RECORRIDA DEMANDOU JUDICIALMENTE EM FACE DO RECORRENTE, LOGO, INEXISTEM VÍCIOS.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE VERSA SOBRE TÍPICA RELAÇÃO DE CONSUMO. EM QUE PESE O ALEGADO PELO RECORRENTE, SIGO A LINHA DE ENTENDIMENTO DO JUÍZO
A QUO
. EXPLICO. DE ACORDO COM O QUADRO FÁTICO DELINEADO NO FEITO, BEM COMO, EM ATENÇÃO ÀS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS, SOBEJA-SE INCONTESTE QUE A RECORRIDA É USUÁRIA DA PLATAFORMA DA PARTE REQUERIDA E QUE NO DIA 04/11/2021, CARTÃO DE CRÉDITO PERTENCENTE À TERCEIRA PESSOA FOI CADASTRADO NA CARTEIRA DIGITAL DA AUTORA E FORAM REALIZADOS PAGAMENTOS EM FAVOR DOS SEGUINTES USUÁRIOS: @ruthy.flavia E @luizmarcos1981, SENDO O REFERIDO CARTÃO EXCLUÍDO EM 05/11/2021. A REQUERIDA, POR SUA VEZ, EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, INFORMA QUE O TITULAR DO CARTÃO DE CRÉDITO - ONDE FORAM DEBITADOS OS VALORES EM FAVOR DOS SUPOSTOS FRAUDADORES (@ruthy.flavia E @luizmarcos1981) - CONTESTOU AS COBRANÇAS JUNTO AO BANCO EMISSOR. ASSIM, ANTE O CANCELAMENTO EM AMBIENTE EXTERNO AO DA PLATAFORMA PICPAY, PORQUANTO FORA CONSTATADO QUE O PLÁSTICO UTILIZADO NAS TRANSAÇÕES É DE TITULARIDADE DE TERCEIRO, FORA INICIADO PELA REQUERIDA O PROCEDIMENTO DE
CHARGEBACK
. POR FIM, ALEGA AINDA QUE “[...] o PicPay não pode ser responsabilizado, tampouco arcar com custas de um evento que foi de estrita responsabilidade da usuária.”. POIS BEM,
DA DETIDA ANÁLISE DOS AUTOS, INFERE-SE QUE O ÂMAGO DA PRESENTE DEMANDA CINGE-SE NA FALTA DE SEGURANÇA DO SISTEMA DA
FINTECH
REQUERIDA, QUE DISPONIBILIZOU OS DADOS DA RECORRIDA, ONDE POSSIVELMENTE FRAUDADORES TIVERAM ACESSO E UTILIZARAM A PLATAFORMA EM SEU NOME, LOGO, NÃO HÁ MARGEM PARA SEQUER COGITAR EM CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA, MAS SIM EM OMISSÃO DA
STARTUP
RECORRENTE EM PROMOVER A SEGURANÇA ADEQUADA AOS SEUS CLIENTES. CONFORME OS DOCUMENTOS COLACIONADOS SOB O ID.: 3949559 - Pág. 17/18, ASSIM QUE TEVE CIÊNCIA DO IMBRÓGLIO EM QUE ESTAVA ENVOLVIDA, A AUTORA TENTOU DILIGENCIAR JUNTO À REQUERIDA INFORMANDO QUE NÃO RECONHECIA AS TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS, MAS MESMO ASSIM TEVE SEU NOME NEGATIVADO POR OPERAÇÃO EFETIVADA EM SUA CARTEIRA DIGITAL - A QUAL ADUZ DESCONHECER -, SEM SEQUER LHE TER SIDO OPORTUNIZADO A APRESENTAÇÃO DE MAIORES ELUCIDAÇÕES. A MEU ALVITRE, TENDO A REQUERIDA TODO O APARATO TÉCNICO NECESSÁRIO PARA OFERECER MAIOR ROBUSTEZ ÀS SUAS ALEGAÇÕES, DEVERIA NO MÍNIMO, TER COLIGIDO NOS AUTOS PROVA QUANTO AOS DADOS DO CARTÃO DE CRÉDITO, TAL COMO - CONFORME BEM PONTUA O JUÍZO PRIMEVO - “[...] prova do dispositivo pelo qual as transações contestadas foram efetuadas, como, por exemplo, se efetuada do mesmo dispositivo utilizado pela requerente.”,
PORÉM, ASSIM NÃO FEZ (INTELIGÊNCIA, ART. 373, INCISO II, DO CPC).
O GOLPE SOFRIDO PELA RECORRIDA SE COADUNA À HIPÓTESE DE CASO FORTUITO INTERNO. ASSIM,
O CONTEXTO FÁTICO DO CADERNO PROCESSUAL ATRAI A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ, JÁ QUE INERENTE A SUA ATIVIDADE FIM, ENSEJANDO, DESTE MODO, A APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO-PROVEITO, EM QUE SE FUNDA A RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO. A PROPÓSITO,
A SÚMULA 479 DO STJ DEFINE QUE
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
NO FEITO, SOBEJA-SE EVIDENTE A OCORRÊNCIA DE FRAUDE, TENDO EM VISTA QUE TERCEIROS FRAUDADORES VALERAM-SE DE CARTÃO DE OUTREM PARA CONTRAIR DÉBITOS EM NOME DA RECORRIDA. É INOLVIDÁVEL A FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO
APP
DA REQUERIDA. DE FATO, COADUNO-ME AO MAGISTRADO SINGULAR NO SENTIDO DE QUE A RECORRENTE “[...] tenta eximir-se de supostos prejuízos decorrentes do chargeback, ao repassar a autora o prejuízo advindo da autorização de estorno promovida pelo banco.”. NESTE CONTEXTO, É CEDIÇO QUE A NEGATIVAÇÃO É INDEVIDA, DESTE MODO,
TORNA-SE PATENTE O DEVER DE INDENIZAR, A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA REQUERIDA RESTOU EVIDENCIADA NOS AUTOS. TODA A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELA RECORRIDA SUPERA EM MUITO O MERO DISSABOR DA VIDA COTIDIANA.

O RECORRENTE
NÃO
SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC.

NESTA TOADA, TENHO QUE TODA A NARRATIVA EXORDIAL REVESTE-SE DE SUFICIENTE VEROSSIMILHANÇA. DANO MORAL CARACTERIZADO, POIS, EM SE TRATANDO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, O DANO MORAL OPERA NA FORMA
IN RE IPSA
. SENDO ASSIM, NO CASO EM TELA, VERIFICO A AFRONTA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DA REQUERENTE, QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR, RESTANDO ASSIM CONFIGURADO O DEVER DO REQUERIDO EM INDENIZÁ-LA PELOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SUPORTADOS. NESTA TOADA, PASSO A ANÁLISE AO
QUANTUM
ARBITRADO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. SE A FUNÇÃO DO DANO MORAL É A DE REPARAR O ASPECTO ANÍMICO E SERVIR DE DESESTÍMULO, NA LINHA DOS ARTIGOS 944 4 945, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL, O VALOR DEVE SER RAZOÁVEL E SUFICIENTE, NORTEADO PELOS SEGUINTES CRITÉRIOS: I) SITUAÇÃO ENSEJADORA DO EVENTO; II) COMPORTAMENTO DAS PARTES E DISTRIBUIÇÃO DA CULPA (BOA-FÉ OBJETIVA E SEUS INSTITUTOS); III) EXTENSÃO DO COMPORTAMENTO DANOSO; IV) CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DOS ENVOLVIDOS; V) ASPECTOS PSICOLÓGICOS DAS PARTES ENVOLVIDAS. O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO O CONTEXTO DOS AUTOS, BEM COMO A DEVIDA ATENÇÃO À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, E, NÃO MENOS IMPORTANTE, AOS CARÁTERES PEDAGÓGICO E DISSUASIVO DA CONDENAÇÃO.
IN CASU
, O MAGISTRADO DE PISO CONDENOU A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, VALOR QUE CONSIDERO, PARA A DEMANDA EM ANÁLISE, RAZOÁVEL. SENDO ASSIM, TENHO QUE A SENTENÇA ORA VERGASTADA, NÃO MERECE REPARO.

VIA DE CONSEQUÊNCIA, IMPROCEDE O PEDIDO CONTRAPOSTO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO ATUALIZADO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)